Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 104-A, §2o, DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, diante do não comparecimento do credor à audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência do credor à audiência de conciliação, sem justificativa, autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC o procedimento especial para repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, prevendo audiência conciliatória com participação de todos os credores.
4. O art. 104-A, §2o, do CDC estabelece que o não comparecimento injustificado do credor à audiência acarreta: (i) suspensão da exigibilidade do débito; (ii) interrupção dos encargos da mora; (iii) sujeição compulsória ao plano de pagamento, se o valor devido for certo e conhecido.
5. No caso, o credor foi devidamente intimado, mas não compareceu nem apresentou justificativa, configurando hipótese legal para aplicação das sanções.
6. A suspensão da exigibilidade não implica remissão da dívida, mas medida processual destinada à reorganização das obrigações, preservando o mínimo existencial do consumidor e garantindo a efetividade do procedimento.
7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a aplicabilidade das penalidades previstas no art. 104-A, §2o, do CDC em caso de ausência injustificada do credor à audiência de conciliação.
8. A alegação de ausência de plano de pagamento não afasta o dever legal de comparecimento, pois a audiência é etapa essencial para construção da proposta consensual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência injustificada do credor à audiência de conciliação em ação de superendividamento autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC.
2. A suspensão da exigibilidade da dívida e a interrupção dos encargos moratórios não configuram perdão da obrigação, mas medida legal para viabilizar a repactuação das dívidas do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §2o; Lei no 14.181/2021.